Tribunal: TJBA
Processo: 8131913-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131913-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THAUANNE DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PERANTE O PROCON. TEMA 648/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de exibição de documentos e indenização, ao fundamento de ausência de pretensão resistida e, por consequência, de interesse de agir. A parte autora buscava a apresentação de contrato de seguro cuja existência foi identificada em consulta ao site da SUSEP, alegando não se recordar da contratação e afirmando que requisições administrativas, inclusive perante o PROCON, foram frustradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a reclamação administrativa apresentada perante o PROCON constitui pedido extrajudicial idôneo para comprovar a pretensão resistida, nos termos do Tema 648/STJ;

(ii) estabelecer se, comprovada a inércia da instituição seguradora em fornecer o documento, há interesse de agir para o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada no Tema 648/STJ exige, para ações de exibição de documentos bancários ou securitários, a demonstração da relação jurídica entre as partes, do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, quando aplicável.

4. O requerimento administrativo via PROCON, quando pertinente ao documento pretendido, constitui medida extrajudicial idônea, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa, requerimento este comprovadamente realizado pela autora, conforme Id. n. 92095579.

5. A resposta da instituição reclamada na reclamação junto ao PROCON, que confirmou a contratação mas não apresentou o contrato solicitado, caracteriza negativa tácita, evidenciando pretensão resistida.

6. A ausência de atendimento ao pedido administrativo demonstra a necessidade da tutela jurisdicional, configurando interesse de agir.

7. Demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos na jurisprudência, impõe-se afastar a carência processual e determinar o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131913-77.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante THAUANNE DOS SANTOS COSTA e como apelada ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .